Tribunal: TJES
Processo: 5010662-29.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010662-29.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO FELICISSIMO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010662-29.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JOÃO FELICISSIMO DOS SANTOS

RECORRIDO
(A):
BANCO BMG S/A

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por JOÃO FELICISSIMO DOS SANTOS em face da sentença de ID 15542477 que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para
declarar a inexistência de débito
decorrente do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) firmado entre as partes e
condenar o réu à devolução, em dobro, dos valores descontados
a título do referido contrato, com correção monetária desde cada desconto e juros legais a partir da citação pela taxa Selic, valor que deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença. Contudo,
em relação ao dano moral,
o juízo de origem entendeu pela improcedência do pedido.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID 15542480) pleiteando a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de dano moral.

É o breve relato.

Após detida análise dos autos, entendo que a insurgência recursal merece acolhida, devendo a r. sentença ser reformada, apenas no que se refere ao julgamento dos danos morais. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à ocorrência de danos morais decorrentes da contratação irregular de
Cartão de Crédito Consignado (RMC),
modalidade contratual diversa daquela pretendida pelo consumidor (empréstimo consignado padrão).

A sentença de origem, acertadamente, reconheceu a
falha na prestação do serviço e o vício de consentimento por violação ao dever de informação, declarando a inexistência do débito e condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores.
Contudo, julgou improcedente o pleito indenizatório extrapatrimonial.

Nesse ponto, data vênia, discordo, pois, embora a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça tenha oscilado quanto à caracterização do dano moral
in re ipsa
em casos de RMC,
a análise do caso concreto revela circunstâncias que ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram efetiva lesão aos direitos da personalidade do recorrente.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora, pessoa idosa e hipossuficiente, teve seu benefício previdenciário
– verba de natureza alimentar destinada à sua subsistência –
reduzido indevidamente por longo período, com descontos iniciados em novembro de 2021 e persistentes até o ajuizamento da ação em 2025.

Ora, a prática abusiva da instituição financeira, ao impor produto complexo e oneroso (cartão de crédito com reserva de margem) em detrimento do empréstimo consignado simples, submeteu o consumidor a uma dívida impagável, na qual os descontos mensais serviam apenas para amortizar juros rotativos, sem abatimento do principal, gerando uma situação de "escravidão financeira".

A privação de parte dos proventos de aposentadoria, essenciais para a manutenção da dignidade da pessoa humana, aliada à angústia de ver uma dívida crescer exponencialmente a despeito dos pagamentos mensais, configura dano moral passível de reparação.

Aliás, não se trata de simples inadimplemento contratual ou cobrança indevida isolada, mas de conduta desleal que explora a vulnerabilidade do consumidor idoso, violando os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da informação, basilares nas relações de consumo (artigos 4º, 6º, III e IV, e 52 do CDC).

A indenização por dano moral, neste cenário, possui dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita por parte da instituição financeira (caráter punitivo-pedagógico).

Dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência quanto ao dano moral serviria, na prática, como um incentivo à
perpetuação
dessa modalidade de contratação abusiva, pois o custo para o banco se limitaria à devolução do que cobrou indevidamente, tornando o ilícito lucrativo ou, no mínimo, inócuo.

Portanto,
a reforma da sentença é medida que se impõe para reconhecer o dever de indenizar.

No que tange ao
quantum
indenizatório, considerando as peculiaridades do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tal montante mostra-se adequado para cumprir as funções do instituto, sem gerar enriquecimento sem causa à parte autora, nem ser irrisório a ponto de não surtir efeito pedagógico ao ofensor.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado, para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a r. sentença, a fim de
CONDENAR
o banco Recorrido ao pagamento do montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
à título de danos morais,

com juros e correção a partir do arbitramento, com utilização da Taxa Selic, sendo vedada cumulação com qualquer outro índice.
No mais, mantenho incólume a sentença atacada.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)